Tribunal: TJMT
Processo: 1007559-70.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007559-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. A. P. F. (APELANTE), A. C. P. F. (APELANTE), A. C. F. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OUTRA AÇÃO PELO MESMO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de indenização por danos morais pelo mesmo evento danoso em ação diversa obsta nova condenação da concessionária, sob pena de violação aos princípios do non bis in idem e da vedação ao enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Andrei Pereira Freire
,
Ana Carolina Pereira Freire
e
Andreia Cristina Freire
, menores impúberes, representados pela sua guardiã legal Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007559-70.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Energisa S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex (ID 212594793).

Inconformados, os apelantes aduzem que embora sejam netos da titular da unidade consumidora, moram na mesma residência, razão pela qual também foram afetados pela falha na prestação dos serviços,

“
não podendo o valor atribuído a titular da unidade consumidora servir de compensação para outras pessoas que sequer participaram da primeira ação e não foram considerados na fase de fixação do quantum indenizatório”
(ID 212594795).

Assim, pugnam pela condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral para cada apelante, totalizando a quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada requer seja o recurso desprovido (ID 212594799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
os apelantes aduzem que embora sejam netos da titular da unidade consumidora, moram na mesma residência, razão pela qual também foram afetados pela falha na prestação dos serviços,

“
não podendo o valor atribuído a titular da unidade consumidora servir de compensação para outras pessoas que sequer participaram da primeira ação e não foram considerados na fase de fixação do quantum indenizatório”
(ID 212594795).

Todavia, razão não lhes assiste.

Em análise dos autos, verifica-se que é incontroversa a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Contudo, em que pese as alegações dos apelantes, consumidores por equiparação, tratando-se de vício de serviço, somente é parte legítima o titular do serviço.

É certo que a figura do consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC pressupõe a ocorrência de um acidente de consumo, os quais são oriundos de fato do produto ou serviço. Ou seja, aqueles fatos decorrentes de defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à segurança física e psíquica do consumidor, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, o objeto da ação se trata de vício de serviço, o qual somente o titular do contrato é parte legítima para figurar no polo ativo de ação indenizatória.

Ademais, a avó materna dos apelantes, titular da unidade consumidora, ingressou com demanda própria (autos n. 1009373-54.2020.8.11.0002), na qual obteve a indenização pleiteada, podendo-se inferir que a verba fixada compensou, ainda que implicitamente, os dissabores experimentados por toda a família.

Portanto, a entidade familiar consumidora da UC discutida nestes autos já foi compensada pela falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em nova indenização, sob pena de violação aos princípios do
non bis in idem
e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A corroborar tal entendimento:

“BUSCA E APREENSÃO. PARCELA PAGA. RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL EVOLVENDO O MESMO FATO GERADOR. FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O mesmo ato reputado ilícito não pode ensejar a condenação, em duplicidade, pelo pagamento de indenização por danos morais. 2. Já tendo sido ajuizada outra ação envolvendo o mesmo ato reputado ilícito, sede em que foi fixada indenização por danos morais atinente ao mesmo fato gerador, descabe nova condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização da mesma espécie, sob pena de flagrante bis in idem.”
(TJ-MG - AC: 10000181077868002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – DANO MORAL – MESMO FATO GERADOR, OBJETO DE DISCUSSÃO EM VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO [...] Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito. [...]”
(N.U 1007389-40.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UC – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO FORMALIZADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE VALORES VINCULADOS AO USUÁRIO TITULAR DO CONTRATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter personam, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária. [...] ”
(TJ-MT 10294867720188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. [...] SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SOMENTE PODE SER RECLAMADA POR QUEM FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] Ainda que, a parte recorrida afirme ser consumidora dos serviços, não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo, quando autorizada pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 18, do CPC, o que não é o caso dos autos. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), indevidamente, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10109093420198110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dispõe o artigo 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. [...] Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC. [...]”
(TJ-MT - AC: 10085784820208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024